Tribunal: TJES
Processo: 0017321-60.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017321-60.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL:

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que a autora, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a suposta ocorrência de novacão prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil. Tal artigo não foi abordado por qualquer das partes no curso da instrução e, consequentemente, também não foi analisado pelo d. Juízo singular quando proferiu a r. sentença recorrida. Como já dito, a
quaestio iuris
debatida foi a (in)existência de vício de origem nos títulos de crédito que embasam a cobrança.

2
.
É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

3
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017321
-
60
.20
12
.8.08.00
24

APELANTE:
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
O
:
PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, INVESTCORP EDUCACIONAL LTDA., RICARDO MANSUR, JESUS SILVA GONÇALVES, MARIA DA FÉ SILVA GONÇALVES, CELSO SOARES GUIMARÃES E JOSUÉ VIEIRA AMORIM
,

julgou improcedente pedido autoral.

Em suas razões (fls. 460/469), sustenta o apelante, em síntese, que
“a r. senten
ç
a sumariamente ignorou — ao analisar todos os f
a
tos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outr
a
s obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 36
0
do Código Civil.”

Contrarrazões apresentadas pelo requerido (id. 5036961) pugnando, em resumo, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pela decisão id. 5263934 indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa apelante.

O preparo foi regularmente quitado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, INVESTCORP EDUCACIONAL LTDA., RICARDO MANSUR, JESUS SILVA GONÇALVES, MARIA DA FÉ SILVA GONÇALVES, CELSO SOARES GUIMARÃES E JOSUÉ VIEIRA AMORIM
,

julgou improcedente pedido autoral.

Em suas razões (fls. 460/469), sustenta o apelante, em síntese, que
“a r. sentença sumariamente ignorou — ao analisar todos os fatos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outras obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil.”

Contrarrazões apresentadas pelo requerido (id. 5036961) pugnando, em resumo, pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pela decisão id. 5263934 indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa apelante.

O preparo foi regularmente quitado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma apelação cível interposta pela Varanda Fomento Mercantil contra a decisão que julgou improcedente o pedido de condenação, ao pagamento da importância de R$ 93.520,00, numa ação movida contra o Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia, a Investicorp Educacional, Ricardo Mansur, Jesus Silva Gonçalves, Maria da Fé Silva Gonçalves, Celso Soares Guimarães e Josué Vieira Amorim.

Inicialmente, os pontos que aqui precisam ser respondidos, nesse momento, consistem se a prova documental existente nos autos seria capaz de demonstrar a existência de negócios jurídicos, se a confissão de dívida por instrumento particular poderia e teria o condão de ter a natureza de inovação para substituir eventuais contratos de fomento mercantil e, em terceiro ponto, se essas confissões de dívidas firmadas, possuíram a capacidade de demonstrar que os títulos negociados estavam viciados e que isso foi objeto de tratativa nessas confissões de dívida.

O primeiro ponto é que a documentação existente nos autos, mais precisamente às fls. 64 e 70, 125 e 126, 127 e 128, 129 e 134, possuem termos de confissão de dívidas por instrumentos particulares. Alguns desses termos com firma reconhecida, outros por simples assinatura. Só que a relação jurídica entre as partes datava ao ano de 2010, vindo a ser firmado o contrato de fomento mercantil 73/1, que foi assinado tanto pela Investcorp, pelo Sr. Jesus, pela Maria da Fé Silva, pelo Celso Soares, pelo Sr. Ricardo Mansur, que era representante tanto da Investcorp como do Instituto. E por que é importante se afirmar isso? Porque a Investcorp havia adquirido os direitos, havia adquirido a gestão do Instituto, por meio de ser representado pelo Sr. Ricardo Mansur.

Essa negociação, embora posteriormente, conforme prova documental existente nos autos, tenha vindo a ser objeto de destrato durante todo o período, o Sr. Ricardo Mansur era o responsável perante a empresa. E o que temos? Além de um contrato de fomento mercantil 73/1, temos também um termo de confissão de dívida que os devedores, Jesus Silva Gonçalves e Celso Soares Guimarães, reconhecem a dívida no valor de R $ 93.520,00

Além disso, existe também uma confissão de dívida assinada pela Investcorp e pelo Sr. Ricardo Mansur, que reconhecem essas dívidas existentes nos autos. A respeitável sentença de primeiro grau afirmou que uma dessas confissões de dívidas seria cópia. Essa confissão de dívida é um instrumento particular. Está assinado pelo credor e pelo devedor? Ou foi apresentado pelo credor? Sim. A validade desse documento foi impugnada pela parte que a subscreve? Não. Foi alegada a nulidade ou a falsidade desse documento? Não. Então a prova documental é válida, deve ser considerada. E esse tribunal, por diversas vezes, já teve oportunidade de afirmar que prova documental por meio de cópia é prova válida. Representa o mesmo documento cuja cópia consta dos autos. Por quê? Se não impugnada pela parte que a prova prejudica, deve ser considerada válida. Se não há uma arguição de falsidade, se não houve esse incidente, por que não vamos valorar uma prova documental? Pois bem, essa é a primeira pergunta.

A prova documental existe. Estamos pleiteando a reforma da sentença com apenas um documento? Não. Existe uma cadeia de documentos; desde o contrato de fomento mercantil assinado com o Instituto, até o último termo de confissão que mostra a relação jurídica.

Temos dois contratos de fomento mercantil, temos dois termos de confissão de dívida em que se reconhece a obrigação de pagar R$ 93.520,00. Ah, mas não haveria, então, em relação ao Instituto, a confissão de dívida? Podemos até entender que não há um lastro, um caminho de prova em relação ao Instituto de forma completa. Mas, em relação aos demais, há de forma indubitável. Inclusive, um dos termos de confissão de dívida está com firma reconhecida e foi juntada no original. O fato de conter a assinatura de uns e não conter em outros não invalida os documentos.

Por isso há um lastro probatório mínimo para demonstrar que, um, houve o contrato de fomento mercantil, dois, os próprios devedores reconhecem que os títulos trocados, que os títulos negociados tinham vícios e por essa razão, assumiram a obrigação de pagar e, três, essa assunção de obrigação configurou uma inovação cujo objeto estamos a cobrar. E aqui não se está falando de uma execução de título extrajudicial, é uma ação de cobrança. Se tivéssemos um título perfeito e acabado, sem nenhum tipo de problema, não precisaria ter entrado como ação de cobrança.

Por isso pedimos vênia para requerer o provimento do presente recurso, até porque, em diversas oportunidades, esse Tribunal já reconheceu que a existência de um novo negócio jurídico após o contrato de fomento mercantil, esse negócio jurídico, demonstra que houve inovação e teria substituído e demonstrado a própria confissão dos devedores.

Por essas razões, pedimos vênia para que seja conhecido o provido recurso, para julgar integralmente procedentes os vícios autorais e, sucessivamente, que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

(Preliminar
ex officio
–
inovação recursal)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, INVESTCORP EDUCACIONAL LTDA., RICARDO MANSUR, JESUS SILVA GONÇALVES, MARIA DA FÉ SILVA GONÇALVES, CELSO SOARES GUIMARÃES E JOSUÉ VIEIRA AMORIM
, julgou improcedente pedido autoral.

Pois bem. Na inicial a empresa autora busca a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 93.520,00 (noventa e três mil e quinhentos e vinte reais). Para isso aduz que
“celebrou com a primeira ré o contrato de fomento mercantil, em que figurava como representante legal o quarto réu e como responsáveis solidários o quarto réu e a quinta ré.”

Diz que:

“
A relação entre as partes fluiu com tranquilidade de meados de 2009 até meados de 2010, quando a autora constatou que alguns títulos negociados apresentavam
vício de origem
o que, nos termos dos contratos celebrados ao longo da relação e da própria legislação em vigor, transferia a responsabilidade para os réus.

O prejuízo da autora com os títulos viciados montava, em junho de 2010, a R$ 93.520,00 (noventa e três mil e quinhentos e vinte reais) e as partes chegaram a entabular negociação para quitação, que redundou nos instrumentos particulares de confissão de dívida acostados mas que, contudo, jamais foram aperfeiçoados.

Como a dívida não foi quitada e não foi possível chegar a um entendimento amigável para a quitação, vê-se a autora forçada a movimentar o aparato jurisdicional para recebimento de seus créditos.

Em toda a exordial a empresa apelante defende sua tese no alegado vício de origem que supostamente foi confessado no instrumento de confissão de dívida.

Como já dito, após o regular trâmite processual, o MMº magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial, sob o principal fundamento de que
“não restou comprovado vício de origem nos títulos de crédito para embasar a cobrança e ensejar a responsabilidade dos demandados.” (fl. 454).

Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação alegando, resumidamente, que
“a r. sentença sumariamente ignorou — ao analisar todos os fatos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outras obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil.”

Como se sabe, é indispensável que os litigantes, seja na petição inicial em se tratando de autor, ou na defesa, em se tratando do réu, tragam desde o ingresso na lide todos os argumentos e fatos necessários para corroborar com a alegação de existência ou não de um direito.

Digo isso porque o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, é nítido que a autora, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a suposta ocorrência de novacão prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil. Tal artigo não foi abordado por qualquer das partes no curso da instrução e, consequentemente, também não foi analisado pelo d. Juízo singular quando proferiu a r. sentença recorrida.

Como já dito, a
quaestio iuris
debatida foi a (in)existência de vício de origem nos títulos de crédito que embasam a cobrança.

Ora, é manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL. OMISSÃO DE SOCORRO A VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA FORA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA E PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR A REMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício: Compulsando os autos, sobretudo a exordial e o recurso de apelação, verifico a ocorrência de inovação, na medida em que a tese de perda de uma chance foi ventilada tão somente nas razões recursais e, de fato, não foi discutida no primeiro grau
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090198200, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL LEASING - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, conforme estabelece a Súmula 293, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A arguição de matérias em sede recursal que não constam da petição inicial enseja o não conhecimento do recurso nesta parte, por indevida inovação recursal
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090243189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, a apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

o recurso de apelação interposto
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que não conheceu do recurso de apelação interposto por VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA. por reconhecer,
ex officio
, que a Apelante incorrera em inovação recursal, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que a Apelante inovou em sede recursal, mormente porque a matéria objeto de sua irresignação não fora deduzida em sua petição inicial.

Nesse particular, oportuno registrar que na petição inicial a ora Apelante afirma que “...
constatou que alguns títulos negociados apresentavam vícios de origem o que, nos termos dos contratos celebrados ao longo da relação e da própria legislação em vigor, transferia a responsabilidade para os réus
” (fl. 04).

O Juízo
a quo
, por seu turno, julgou improcedente a pretensão autoral vertida nos autos da presente “ação de cobrança” (nº 0017321-60.2012.8.08.0024), sob o fundamento de que
“não restou comprovado vício de origem nos títulos de crédito para embasar a cobrança e ensejar a responsabilidade dos demandados”
(fl. 454).

Nesta intelecção, tem-se que a sentença hostilizada cuidou de verificar a existência, ou não, de vício de origem nos títulos de crédito objeto da lide, nos termos deduzidos na exordial.

Entrementes, a Apelante, ao insurgir-se da sentença objurgada, inaugurou tese em sede recursal de que
“a r. sentença sumariamente ignorou — ao analisar todos os fatos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outras obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil.”

Com efeito, na esteira da jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício,
“as matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0011918-96.2020.8.08.0035, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2023).

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, nos termos ali delineados, para não conhecer do recurso de apelação dada a inovação recursal, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

cmv*

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017321
-
60
.20
12
.8.08.00
24

APELANTE:
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
O
:
PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– inovação recursal)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face da sentença que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, INVESTCORP EDUCACIONAL LTDA., RICARDO MANSUR, JESUS SILVA GONÇALVES, MARIA DA FÉ SILVA GONÇALVES, CELSO SOARES GUIMARÃES E JOSUÉ VIEIRA AMORIM
,

julgou improcedente pedido autoral.

Pois bem. Na inicial a empresa autora busca a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 93.520,00 (noventa e três mil e quinhentos e vinte reais). Para isso aduz que
“celebrou com a primeira ré o contrato de fomento mercantil, em que figurava como representante legal o quarto réu e como responsáveis solidários o quarto réu e a quinta ré.”

Diz que:

“
A relação entre as partes fluiu com tranquilidade de meados de 2009 até meados de
2010
, quando a autora constatou que alguns títulos negociados apresentavam
vício de ori
gem

o que, nos termos dos contratos celebrados ao longo da
relação
e da própria
legislação
em vigor, transferia a responsabilidade para os réus.

O prejuízo da autora com os títulos viciados montava, em junho de
2010
, a R$ 93.520,00 (noventa e três mil e quinhentos e vinte reais) e as partes chegaram a entabular
negociação
para
quitação,
que redundou nos instrumentos particulares de confissão de dívida acostados mas que, contudo, jamais foram
aperfeiçoados.

Como a dívida não foi quitada e não foi possível chegar a um entendimento amigável para a
quitação
, vê-se a autora
forçada
a movimentar o aparato jurisdicional para recebimento de seus créditos.

Em toda a exordial a empresa apelante defende sua tese no alegado vício de origem que supostamente foi confessado no instrumento de confissão de dívida.

Como já dito, após o regular trâmite processual, o MMº magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial, sob o principal fundamento de que
“não restou comprovado vício de origem nos títulos de crédito para embasar a cobrança e ensejar a responsabilidade dos demandados.” (fl. 454).

Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação alegando, resumidamente, que
“a r. senten
ç
a sumariamente ignorou — ao analisar todos os f
a
tos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outr
a
s obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 36
0
do Código Civil.”

Como se sabe, é indispensável que os litigantes, seja na petição inicial em se tratando de autor, ou na defesa, em se tratando do réu, tragam desde o ingresso na lide todos os argumentos e fatos necessários para corroborar com a alegação de existência ou não de um direito.

Digo isso porque o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, é nítido que a autora, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a suposta ocorrência de novacão prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil. Tal artigo não foi abordado por qualquer das partes no curso da instrução e, consequentemente, também não foi analisado pelo d. Juízo singular quando proferiu a r. sentença recorrida.

Como já dito, a
quaestio iuris
debatida foi a (in)existência de vício de origem nos títulos de crédito que embasam a cobrança.

Ora, é manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL. OMISSÃO DE SOCORRO A VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA FORA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA E PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR A REMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício: Compulsando os autos, sobretudo a exordial e o recurso de apelação, verifico a ocorrência de inovação, na medida em que a tese de perda de uma chance foi ventilada tão somente nas razões recursais e, de fato, não foi discutida no primeiro grau
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090198200, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL LEASING - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, conforme estabelece a Súmula 293, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A arguição de matérias em sede recursal que não constam da petição inicial enseja o não conhecimento do recurso nesta parte, por indevida inovação recursal
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090243189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, a apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

o recurso de apelação interposto
.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017321-60.2012.8.08.0024

APELANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADOS: ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que não conheceu do recurso de apelação interposto por VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA. por reconhecer,
ex officio
, que a Apelante incorrera em inovação recursal, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que a Apelante inovou em sede recursal, mormente porque a matéria objeto de sua irresignação não fora deduzida em sua petição inicial.

Nesse particular, oportuno registrar que na petição inicial a ora Apelante afirma que “...
constatou que alguns títulos negoci
ados apresentavam vícios de origem o que, nos termos dos contratos celebrados ao longo da relaç
ão e da própria legislação em vigor, transferia a responsabilidade para os réus
” (fl. 04).

O Juízo
a quo
, por seu turno, julgou improcedente a pretensão autoral vertida nos autos da presente “ação de cobrança” (nº 0017321-60.2012.8.08.0024), sob o fundamento de que
“não restou comprovado
vício de origem nos títulos de crédito
para embasar a cobrança e ensejar a responsabilidade dos demandados”
(fl. 454).

Nesta intelecção, tem-se que a sentença hostilizada cuidou de verificar a existência, ou não, de vício de origem nos títulos de crédito objeto da lide, nos termos deduzidos na exordial.

Entrementes, a Apelante, ao insurgir-se da sentença objurgada, inaugurou tese em sede recursal de que
“a r. sentença sumariamente ignorou — ao analisar todos os fatos sob o enfoque de factoring — foi o FATO de que as partes celebraram um instrumento particular de confissão de dívida, que consolidou e substituiu outras obrigações anteriores, restando caracterizada, assim, a novacão, nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil.”

Com efeito, na esteira da jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício,
“as matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0011918-96.2020.8.08.0035, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2023).

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, nos termos ali delineados, para não conhecer do recurso de apelação dada a inovação recursal, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.